Tribunal: TJBA
Processo: 0757475-30.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0757475-30.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: HUMBERTO VARJAO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. ISS. VALOR ATUALIZADO SUPERIOR AO LIMITE MUNICIPAL. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CNJ/TJBA. TEMA 1.184/STF. NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. 1. A legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, consagrada no Tema 1.184/STF, pressupõe que o débito esteja efetivamente enquadrado nos limites fixados pelo ente federado competente. 2. O valor atualizado do débito executado (R$ 3.482,63) supera substancialmente o limite estabelecido pelo Município de Salvador (R$ 2.300,00), conforme documentação carreada aos autos pelo apelante. 3. A existência de Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2022 firmado entre CNJ, TJBA, TCM-BA e PGMS estabelece tratamento padronizado e coordenado para extinção em massa de execuções fiscais de baixo valor, garantindo segurança jurídica aos processos não incluídos na listagem específica. 4. A demonstração pelo Município de que o processo não integra a relação de feitos aptos à extinção corrobora a necessidade de prosseguimento regular da execução fiscal. 5. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0757475-30.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante, o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, Apelado, HUMBERTO VARJÃO DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER da apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, na forma do relatório e voto do Relator. Salvador (BA), 29 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR